Tribunal: STF
Processo: RE 108989
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- SERVIDOR DE EMPRESA ESTADUAL. FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
ESTADO (LEI 4.819/58 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE
1974).
ESTANDO O SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A ÉPOCA EM QUE A LEI
INSTITUIDORA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO FOI REVOGADA,
E RESSALVANDO A LEI REVOGADORA O DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DOS
PROVENTOS DA APOSENTADORIA DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ATÉ A DATA DE
SUA ENTRADA EM VIGOR, A MANUTENÇÃO DESSA VANTAGEM EM SEU FAVOR  NÃO
CONTRARIA A NORMA CONSTITUCIONAL OU A DISPOSITIVO LEGAL. TAMBÉM
NÃO FICOU CONFIGURADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.